Tribunal: STF
Processo: ACO 3042
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra a União e o Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, com o objetivo de impedir a inscrição daquele Estado em cadastros federais de inadimplência, em decorrência da desaprovação da prestação de contas concernente ao Termo de Compromisso 1.036/2009, que tem como objeto a implementação de melhorias sanitárias domiciliares na zona rural do Município de Alcântara/MA.



    Narra o autor que, por meio da notificação 57/2017/SOPRE/SECOV/SUEST/MA, a FUNASA teria requisitado a devolução de R$ 1.830.942,08 (um milhão, oitocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos), sob pena de inscrição nos mencionados cadastros desabonadores. Segundo discorre, a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão instaurou o processo de Tomada de Contas Especial sob o número 62887/2017 em 27 de março de 2017, para apuração de eventuais prejuízos ao erário. 



    Ainda, o Estado do Maranhão alega que não pode ser responsabilizado por atos dos antigos gestores, com base no princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Sustenta que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa não foram observados pela União, não lhe sendo concedida a oportunidade de defesa previamente à sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência.



    Ao final, pede a procedência da ação, para:



    “i) impedir ou excluir a inscrição do autor no CAUC, no SIAFI e no CADIN e assegurar as transferências de recursos federais, bem como as decorrentes de operações de crédito, emanando, para tanto, ordem às rés para que se abstenham de obstaculizar as transferências de ditos recursos e créditos 



    ii) determinar às rés que não deixem de emitir certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa para possibilitar o repasse de recursos de empréstimos, em especial aqueles relacionados ao BNDES, e que a união e a FUNASA não considerem os débitos indicados no item (i) acima impedimentos para a emissão desta certidão, bem como todos aquelas futuras inscrições de caráter análogo 



    iii) não proceda à inscrição e não transferência de recursos federais e créditos em relação a eventual irregularidade própria sem a notificação prévia e concessão de prazo de defesa, garantindo o contraditório prévio à eventual inscrição no CAUC, nos moldes do disposto no § 2°, do art. 2°, da lei nº 10.522/02 



    iv) que seja obstada a ordem de devolução pelo Estado Do Maranhão o do valor de R$ 1.830.942, 08” (documento eletrônico 1, p.p. 34-36)



    A ação foi inicialmente proposta perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Seção Judiciária do Maranhão. Posteriormente, acolhida a preliminar de incompetência levantada pela União, os autos vieram ao Supremo Tribunal Federal. Em um primeiro momento, porém, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, declarou a incompetência desta Corte para o processamento do feito, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado do Maranhão (documento eletrônico 5).



    Após a interposição de agravo regimental, o Ministro Relator reconsiderou a sua decisão, e fixou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito, tendo em vista precedentes que reconhecem a potencialidade de conflito federativo em demandas nas quais o Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes (documento eletrônico 23).



    Devidamente citada, a União apresentou contestação na qual sustentou as seguintes teses: a) ilegitimidade passiva, b) ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, c) inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, d) inexistência de direito automático ao recebimento de transferências voluntárias e) sobrestamento do feito até o julgamento da Repercussão Geral no RE 607.420/RG (documento eletrônico 32).



    Em 26/08/2019, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102–I–f da Constituição, objetivando impedir a inscrição do autor nos sistemas Cauc/Siafi e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 



    2. A instauração e a conclusão de procedimento de tomada de contas especial não são requisitos prévios à inscrição de ente em débito com a União nos cadastros federais de inadimplência. 



    3. A inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, quando comprovadas a notificação prévia e a possibilidade de ampla defesa ao ente federado. 



    4. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se presta a eximir a pessoa jurídica de direito público de suportar as consequências jurídicas da constatação de irregularidades relacionadas a convênio celebrado em gestão anterior, devendo a situação reger-se, em tais casos, pelo princípio da impessoalidade. – Parecer pela improcedência do pedido. “ (documento eletrônico 55, p. 1)



    Em 29/6/2020, o Ministro Ricardo Lewadowski determinou a citação da ré FUNASA para, querendo, contestar a presente ação (documento eletrônico 56). Devidamente citada, a autarquia federal não apresentou contestação (documento eletrônico 63).



    Em 22/02/2024, tendo em vista o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, determinei a intimação do Estado do Maranhão para “comprovar a manutenção do interesse processual no prosseguimento do feito e esclarecer quanto à situação fática subjacente, notadamente sobre a eventual conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada para averiguação de irregularidades na execução do Termo de Compromisso 1.036/2009, e demais fatos que possam impactar a presente demanda.“ (documento eletrônico 69).



    Em seguida, a Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão noticiou que Tomada de Contas Especiais ainda pende de conclusão perante o Tribunal de Contas daquele Estado, e reiterou o “manifesto interesse jurídico no prosseguimento do feito “. Ao final, requereu o seguinte:



    “Por fim, por oportuno, o Estado do Maranhão reitera os pedidos formulados na petição inicial, bem como pleiteia que seja reconhecida a revelia da FUNASA, com a aplicação dos efeitos jurídicos cabíveis, uma vez que o órgão federal foi regularmente citada em 03 de julho de 2020, conforme certidão anexa aos autos (peça n° 59, id 15343734126) e não apresentou contestação.“(documento eletrônico 73, pp. 2-3).



    É o relatório necessário. Decido.



    Primeiramente, analiso as preliminares arguidas pelo réu. 



    Em diversas oportunidades, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência para processamento e julgamento das ações cíveis que versem sobre a inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União, em virtude da potencialidade de existência de conflito federativo, a atrair a regra do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal. Como exemplo, menciono seguinte decisão recente do Plenário deste Tribunal: 



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 



    2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 



    3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 



    (...)” 



    6. Referendo da tutela de urgência deferida. (ACO 3638-MC-Ref/PA, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023; grifei)



    Com essa mesma orientação, cito, anda, os seguintes precedentes: ACO 3635 MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02/08/2023; ACO 2905/RR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/10/2022; ACO 1824/AP, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; ACO 3399/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/11/2020; ACO nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 11/11/2010; AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 27/02/09.



    Nessa linha, reconheço a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processamento do feito, notadamente em relação ao pedido relativo à impossibilidade de inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União.



    In casu, porém, verifico que parte dos pedidos formulados na inicial não possuem aptidão para gerar conflito federativo, não atraindo, portanto, a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito. Afinal, o Estado-autor, ao pedir “que seja obstada a ordem de devolução pelo Estado Do Maranhão o do valor de R$ 1.830.942,00“ requer tutela jurisdicional de cunho eminentemente patrimonial, que “não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE.“(ACO 3275, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/06/2021). Nesse mesmo sentido, cito precedentes: ACO 3217 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18/10/2022; ACO 3.324-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 23/2/2022; ACO 3.288-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019. 



    Destarte, é de rigor o conhecimento parcial da demanda.



    Ainda nas questões preliminares, observo que o Plenário desta Suprema Corte também já reconheceu a legitimidade passiva da União nos processos em que se questiona a inscrição de Estado-federado em cadastro federal de inadimplência:



    EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 



    2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 



    3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 



    4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015. (ACO 3275, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021; grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 



    2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 



    3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação. (ACO 2.764-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02/02/2018)



    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes: ACO 3617-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 17/10/2023; ACO 3223, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03/09/2021; ACO nº 3.278-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; 



    Pois bem. Passo ao exame do mérito.



    A questão de fundo da presente ação é relativa à legalidade da inscrição do Estado do Maranhão, autor da demanda, em cadastro federal de inadimplência, em virtude de supostas irregularidades na execução financeira do Termo de Compromisso 1.036/2009, firmado entre o Estado-autor e a FUNASA.



    O autor narrou que foi surpreendido com a notificação que apontava irregularidades na execução do referido convênio. Afirmou que foi intimado a devolver a quantia de R$ 1.830.942,08 (um milhão, oitocentos e trinta mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) à União/FUNASA, sob pena de inclusão nos cadastros desabonadores do Governo Federal.



    Ainda na petição inicial, o Estado-autor narrou que foi instaurado processo de Tomada de Contas Especial sob o número 62887/2017 em 27/03/2017, para apuração de eventuais irregularidades na execução do convênio. Posteriormente, em 22/03/2024 - após intimado para se manifestar sobre a manutenção do interesse no presente feito e o andamento da referida tomada de contas - o Estado do Maranhão afirmou o seguinte:



     “No que diz respeito às informações sobre a Tomada de Contas Especial n° 002/2017, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou (Despacho n° 16/2024 - em anexo) que o procedimento foi instaurado, em 27 de março de 2017, por meio do Processo n° 62887/2017, com o intuito de apurar a inexecução do Contrato n° 240/2014/SES, cujo instrumento foi celebrado entre a SES, em gestão anterior, e a Empresa HP Construções, Incorporações e Empreendimentos LTDA, tendo por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares em Alcântara, e pactuado em decorrência dos recursos repassados através do Termo de Compromisso n° 1036/2009.



    Os autos foram submetidos à Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial vinculada à SES que emitiu o Relatório n° 029/2017- CPTCE/SES e, posteriormente, o encaminhou para análise da Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC que ratificou, por meio do Parecer Conclusivo n° 370/2017, os procedimentos adotados, quanto a apuração dos fatos e a identificação do agente responsável. 



    Em seguida, a SES encaminhou os autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, inaugurando o processo nº 14/2018/TCE. 



    No entanto, até o presente momento não houve o julgamento da referida Tomada e, conforme pode-se extrair da consulta realizada ao endereço eletrônico do TCE/MA, a última movimentação processual foi o encaminhamento dos autos para o Setor Líder de Fiscalização I em 25 de janeiro de 2024, conforme documentos em anexo.“ (documento eletrônico 73, pp. 1-3; grifei)



    Nesse contexto, verifico que, in casu, assiste razão ao autor. A inscrição Estado do Maranhão no CAUC/SIAFI foi, consoante documentos acostados aos autos, efetivada sem que fosse respeitado o devido processo legal e o direito de defesa do Estado-autor.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 de Repercussão Geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 21/10/2020, firmou o entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: 



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.“ (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020; grifei)



    Como se vê, com supedâneo no princípio do devido processo legal, o entendimento desta Suprema Corte está consolidado no sentido de que, para proceder à inscrição dos demais entes federativos em cadastros restritivos (SIAFI/CAUC), a União deve realizar o procedimento da tomada de contas especial, garantindo, assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa do ente federado. 



    Transportando-se esse raciocínio para o caso dos autos, percebe-se que, embora devidamente instaurado, não houve a devida conclusão da tomada de contas especial para a apuração dos danos ao erário federal, bem como das respectivas responsabilidades, na execução do Termo de Compromisso 1.036/2009, firmado entre o Estado-autor e a FUNASA, o que desrespeita o entendimento do Plenário firmado no mencionado RE 1.067.086/BA.



    Instada a se manifestar, a União não comprovou, no caso particular dos autos, ter procedido à instauração da tomada de contas especial. Nesse cenário, configura-se incompatível com a garantia do devido processo legal atribuir ao Estado-autor as consequências do registro em cadastro de restrições quando não lhe é permitido fazer uso de um procedimento que lhe garanta a ampla defesa. 



    Aliás, a comunicação de irregularidades por meio do envio de ofícios e pareceres, por si só, não se revela capaz de consagrar o princípio do devido processo legal. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto do e. Min. Gilmar Mendes no supracitado RE 1.067.086/BA: 



    “(...) ainda que a União tenha empreendido esforços no sentido de informar o Ente inadimplente sobre as pendências relativas ao convênio objeto da demanda, esta Suprema Corte já assentou que a simples troca de ofícios entre os convenentes não é suficiente para garantir o cumprimento do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, havendo, para tanto, a necessidade de instauração do procedimento formal de tomada de contas especial” (RE 1.067.086/BA, voto do Min. Gilmar Mendes, DJe 21/10/2020)



    Em suma, é de rigor, in casu, a procedência da demanda, para reconhecer a ilegalidade da inscrição do Estado-autor em cadastro federal da inadimplência, ante a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do decidido no RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema RG 327. Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões monocráticas: ACO 3163/DF, de minha relatoria, DJe 07/03/2024; ACO 3231/PE, de minha relatoria, DJe 23/02/2024; ACO 3229/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04/12/2023; ACO 3617/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/08/2023; ACO 2480/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/11/2023; ACO 3511/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/08/2023; ACO 3275/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021. 



    Dispositivo:



    Posto isso, conheço parcialmente da ação e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar à União e à FUNASA que se abstenham de inscrever o Estado do Maranhão em cadastro federal de inadimplência em virtude de eventual irregularidades na execução do Termo de Compromisso 1.036/2009, até que seja finalizada a tomada de contas especial e observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Condeno os réus, na proporção de 50%, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento nos arts. 85, § 8º c/c art. 87, § 1º, todos do Código de Processo Civil.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator